Tribunal: TJDFT
Processo: 0737299-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MULTA COMINATÓRIA. FRACIONAMENTO. FATOS GERADORES DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o pagamento por requisição de pequeno valor (RPV) de débito decorrente de multa cominatória, em cumprimento de sentença que também reconheceu obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade da expedição de ordens de pagamento distintas, uma para o crédito formado na fase de conhecimento e outra para a multa cominatória imposta no cumprimento de sentença, de forma a observar os limites das requisições de pequeno valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A CF/1988, art. 100, § 8o, veda o fracionamento de valores para enquadramento parcial como RPV.
4 . As astreintes possuem natureza jurídica autônoma, conquanto possam ser executadas em conjunto com crédito principal nos mesmos autos, conforme o CPC, art. 780.
5 . A execução conjunta de obrigações com fatos geradores distintos não configura fracionamento indevido, desde que cada parcela respeite os limites legais para RPV.
6 . A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de pagamento da multa cominatória por RPV, em apartado da obrigação principal.
IV. DISPOSITIVO
7 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o. CPC, art. 780.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0727926-06.2024.8.07.0000, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 10.10.2024.